Tribunal: TJSP
Processo: 2271393-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Agravo de instrumento – Acidente do trabalho – Cumprimento de sentença - Decisão que fixou os honorários advocatícios em 15% sobre as prestações vencidas até a sentença - Irresignação quanto a aplicação da Súmula no 111 do STJ – Ausência de incompatibilidade com a vigência do CPC/2015 – Ademais, percentual arbitrado é suficiente para remunerar condignamente o patrono do autor – Decisão mantida –

Ementa:
Agravo de instrumento – Acidente do trabalho – Cumprimento de sentença - Decisão que fixou os honorários advocatícios em 15% sobre as prestações vencidas até a sentença - Irresignação quanto a aplicação da Súmula no 111 do STJ – Ausência de incompatibilidade com a vigência do CPC/2015 – Ademais, percentual arbitrado é suficiente para remunerar condignamente o patrono do autor – Decisão mantida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2271393-06.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante MARCIO LOPES BEZERRA, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2271393-06.2019.8.26.0000 -Voto no 13.342
2
Agravo de Instrumento no 2271393-06.2019.8.26.0000
Agravante: Marcio Lopes Bezerra
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 13.342
Agravo de instrumento – Acidente do trabalho –
Cumprimento de sentença - Decisão que fixou os
honorários advocatícios em 15% sobre as prestações
vencidas até a sentença - Irresignação quanto a aplicação
da Súmula no 111 do STJ – Ausência de incompatibilidade
com a vigência do CPC/2015 – Ademais, percentual
arbitrado é suficiente para remunerar condignamente o
patrono do autor – Decisão mantida – Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Márcio
Lopes Bezerra contra respeitável decisão do MM. Juiz de primeiro grau de
jurisdição proferida nos autos do cumprimento de sentença acidentária movido
contra o INSS, que fixou os honorários advocatícios no percentual de 15%
incidentes apenas sobre as parcelas vencidas até a sentença, nos termos da Sumula
111 do STJ.
Pretende o agravante a reforma da r. decisão hostilizada.
Sustenta, em síntese, não ser possível a aplicação da referida Súmula 111 do STJ no
caso dos autos, uma vez que contraria o disposto no Código de Processo Civil de
2015. Discorre sobre a matéria debatida, requerendo o provimento do agravo.
Processado o agravo, o INSS apresentou sua contraminuta.
Sem pronunciamento da C. Procuradoria Geral de Justiça, que
não mais se manifesta em ações acidentárias.
É o relatório.
Do que se observa dos autos da ação acidentária, o autor
ingressou com ação objetivando a concessão de benefício acidentária, sendo que
após a regular tramitação do feito, sobreveio a r. sentença de primeiro grau (fls.
85/89), condenando o INSS ao pagamento de auxílio-acidente e mais consectários,
sendo certo que em relação à verba honorária assim disciplinou a MM. Juíza a quo:
“Isento das custas (art. 6o, Lei Estadual n.
11.608/03), arcará o réu com o pagamento
de honorários advocatícios, que arbitro em
(i) 10% sobre as prestações vencidas até a
sentença (STJ 111 - excluídas as prestações
vincendas), se a condenação não for
superior a 200 (duzentos) salários mínimos;
ou (ii) 8% sobre as prestações vencidas até a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2271393-06.2019.8.26.0000 -Voto no 13.342
3
sentença (STJ 111 - excluídas as prestações
vincendas), se a condenação for a cima de
200 (duzentos) salários mínimos até 2.000
(dois mil) salários mínimos”.
Em grau de recurso, o V. Acórdão proferido por esta C.
Câmara (fls. 136/144) manteve o entendimento de primeiro grau:
“Tratando-se
de
sentença
ilíquida,
a
apuração do quantum devido a título de
honorários advocatícios de sucumbência se
dará na fase da efetiva liquidação do
julgado, nos termos do que prescreve o
artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II, do Código de
Processo Civil de 2015. Logo, também não
há que se falar em majoração do valor da
condenação em honorários advocatícios
nesta sede, como pretendido no recurso de
apelação do autor...”.
Iniciado o cumprimento de sentença, o magistrado de
primeiro grau arbitrou os honorários advocatícios no percentual de 15% incidentes
apenas sobre as parcelas vencidas até a sentença, nos termos da Súmula 111 do C.
Superior Tribunal de Justiça, dando origem à presente irresignação.
Do que se verifica, a matéria controvertida cinge-se quanto a
aplicação da Sumula 111 do STJ, em face da vigência do Código de Processo
Civil de 2015.
Neste sentido, em que pesem as argumentações desenvolvidas
pelo agravante, entendo que o recurso não merece provimento.
Explico.
A edição da Súmula 111 do C. Superior Tribunal de Justiça,
quando da vigência do Código de Processo Civil de 1973, veio a ser editada
estabelecendo que “os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não
incidem sobre as prestações vencidas após a sentença”, a fim de pôr fim à
discussão que havia naquela C. Corte quanto a extensão da base de incidência do
percentual dos honorários, exclusivamente na ações previdenciária, ou seja, se
aplicava sobre as prestações vencidas até a sentença, até o trânsito em julgado ou até
o cálculo de liquidação.
Por sua vez, o novo Código de Processo Civil de 2015
estabeleceu basicamente a mesma regra geral de arbitramento de honorários
advocatícios, estabelecendo o percentual de 10% a 20% sobre o valor da condenação
(artigo 85, § 2o), observando-se, entretanto, nas causas em que a Fazenda Pública for
parte, o escalonamento previsto no parágrafo 3o do citado artigo.
Em outras palavras, o citado artigo 85 restringiu o valor dos
honorários nas ações contra a Fazenda, logo, em conformidade com a Súmula no
111, do C. STJ, nas ações previdenciárias, o montante da condenação a ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2271393-06.2019.8.26.0000 -Voto no 13.342
4
considerado como base de cálculo da verba honorária deve incluir as parcelas
vencidas até a data da sentença que reconheceu o direito do segurado à percepção do
benefício.
Vale lembrar que o novo Estatuto Processual não contém
nenhuma disposição que inviabilize a observância do entendimento consubstanciado
na Súmula em questão, que, assim, deverá ter sua aplicação preservada, salvo futura
e expressa revogação, de que não se tem notícia.
Neste sentido já decidiu esta C. Câmara especializada:
“Cumprimento
de
Sentença

Ação
acidentária

Fixação
dos
honorários
advocatícios em 10% sobre as prestações
vencidas até a sentença Possibilidade de
adoção da Súmula no 111 do STJ

Inexistência de incompatibilidade com o atual
CPC Caso em que, ademais, o percentual
arbitrado
é
suficiente
para
remunerar
condignamente o patrono do autor Recurso
desprovido (TJSP; Agravo de Instrumento
2185921-37.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Cyro Bonilha; Órgão Julgador: 16a
Câmara de Direito Público; Foro de São
Caetano do Sul - 1a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/12/2019; Data de Registro:
16/12/2019)”
“Acidente do Trabalho
Execução

Apuração da verba honorária advocatícia
Título executivo judicial que estabelece a
incidência da regra do artigo 85, § 4o, inc. II
e § 11 do CPC/2015 Necessidade de se
aguardar a liquidação para apuração do
valor
principal
da
condenação

Possibilidade de adoção da Súmula no 111,
do c. STJ por se harmonizar com as novas
regras introduzidas pela Lei no 13.105/2015
Recurso parcialmente provido. Dou parcial
provimento ao recurso.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2050163-86.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Luiz Felipe Nogueira; Órgão Julgador:
16a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a
Vara de Acidentes do Trabalho; Data do
Julgamento: 26/11/2019; Data de Registro:
02/12/2019)”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2271393-06.2019.8.26.0000 -Voto no 13.342
5
Por derradeiro, do que se verifica do cálculo de liquidação
apresentado nos autos do cumprimento de sentença, tem-se que o percentual fixado
pelo magistrado a quo à título de honorários advocatícios, considerando o trabalho
realizado e o tempo exigido para o serviço, é suficiente para remunerar
condignamente o seu patrono.
Em face do exposto e por meu voto, nego provimento ao
agravo.
JOÃO ANTUNES
Relator